Tribunal: TJMT
Processo: 1017002-40.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017002-40.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ASSISTENTE), LAIS BRESCOVIT VENDRUSCOLO - CPF: 054.778.151-24 (ASSISTENTE), JAIR DAL MASO - CPF: 345.723.251-20 (ASSISTENTE), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (ASSISTENTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por pessoa jurídica e reconheceu a ilegitimidade passiva do seu sócio, extinguindo a execução em relação a ele. A sentença também validou o contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial e declarou a exigibilidade do crédito integral, com fixação de honorários e rateio proporcional de custas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de honorários advocatícios configura título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução;

(ii) saber se houve excesso de execução ou inadimplemento parcial da obrigação contratada, capaz de afastar a integral cobrança do valor ajustado; e (iii) saber se o sócio subscritor do contrato na qualidade de representante legal pode ser responsabilizado pessoalmente pelo adimplemento da obrigação assumida pela pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

O contrato de honorários advocatícios escrito é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/1994, independentemente da assinatura de testemunhas, conforme também previsto no art. 784, XII, do CPC/2015.

A cláusula contratual que estabelece o vencimento antecipado da obrigação em caso de composição amigável foi cumprida, diante da celebração de acordos nas ações judiciais para as quais os serviços foram prestados.

A alegação de inadimplemento parcial não restou comprovada, sendo ônus dos embargantes demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O sócio assinou o contrato como representante legal da pessoa jurídica contratante, não havendo cláusula que imponha a ele responsabilidade pessoal. A responsabilização pessoal de sócio exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), o que não foi demonstrado nos autos. A mera alegação de que o sócio foi o real beneficiário do serviço não autoriza a sua inclusão no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de honorários advocatícios escrito constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/1994, prescindindo de testemunhas. 2. É ônus do embargante comprovar o excesso de execução ou inadimplemento contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A responsabilidade pessoal do sócio por dívida da pessoa jurídica depende da configuração dos requisitos do art. 50 do CC/2002, não se presumindo pela mera assinatura do contrato como representante legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 373, II, 784, XII, 485, VI, e 85, §14; Lei no 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1008317-21.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, RAC 1013922-53.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Edimar José Vendruscolo, Vecelli Armazens Gerais Ltda. (Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda.) e João Paulo Fanhani Alves, em face da sentença prolatada nos autos de Embargos à Execução n.o 1017002-40.2020.8.11.0015, oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1009737-84.2020.8.11.0015, cujo objeto é a cobrança de honorários advocatícios contratados.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio Edimar José Vendruscolo, extinguindo a execução quanto a este com base no art. 485, VI, do CPC. No mais, julgou improcedente o pedido de Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda., reconhecendo a exigibilidade do crédito exequendo em favor do exequente João Paulo Fanhani Alves, com base na existência de título executivo extrajudicial representado por contrato de honorários advocatícios, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a sucumbência proporcional (80% em desfavor da embargante e 20% do embargado), vedada a compensação.

Inconformado, João Paulo Fanhani Alves, ora exequente e também embargado, pugna pela reforma parcial da sentença quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de Edimar José Vendruscolo, aduzindo que este foi o verdadeiro beneficiário do contrato de honorários, havendo, ademais, indícios de simulação contratual e confusão patrimonial, com o intuito de fraudar execuções, requerendo, portanto, o prosseguimento da execução contra o sócio com o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

Nas contrarrazões de id. 303912455, os executados/embargantes pugnam pelo desprovimento do recurso de João Paulo Fanhani Alves.

Por outro lado, a parte embargante também apelou da sentença, sustentando, em síntese: (i) a inexistência dos pressupostos de validade e exigibilidade do título executivo, por se tratar de contrato desacompanhado das formalidades legais, especialmente assinatura de testemunhas; (ii) o adimplemento parcial da obrigação contratual, com a consequente caracterização de excesso de execução; (iii) a ausência de vencimento de parcelas posteriores à composição amigável nos processos originários; (iv) a inexistência de interesse processual e de exigibilidade do valor integral executado. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os embargos à execução.

Nas contrarrazões de id. 303912456, o exequente/embargado João Paulo Fanhani Alves pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Paulo Fanhani Alves ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Vecelli Armazens Gerais Ltda. (Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda.) e de Edimar José Vendrúscolo, com fundamento em contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dos quais apenas uma parcela, no valor de R$ 71.200,00, teria sido parcialmente adimplida, segundo a narrativa inicial.

Em resposta, os executados opuseram embargos à execução, alegando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do sócio Edimar José Vendrúscolo; (ii) inexistência de título executivo, por ausência de requisitos formais; (iii) adimplemento parcial da obrigação; (iv) ausência de interesse de agir, eis que parte da dívida ainda estaria vincenda; e (v) excesso de execução, sustentando que os valores cobrados excedem o efetivamente devido, diante da suposta prestação parcial do serviço contratado.

O juízo singular proferiu sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguiu a execução em face de Edimar José Vendrúscolo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, julgou improcedentes os embargos opostos por Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda., reconhecendo a validade do contrato como título executivo extrajudicial e a exigibilidade integral do crédito. Na mesma oportunidade, impôs a distribuição proporcional das custas (80% para a embargante e 20% para o embargado) e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, vedando a compensação.

Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram apelações.

O embargado/exequente João Paulo Fanhani Alves insurge-se quanto à exclusão do sócio Edimar do polo passivo, sustentando que este foi o real beneficiário do contrato e que haveria simulação contratual e confusão patrimonial, o que autorizaria o prosseguimento da execução contra sua pessoa.

Por outro lado, Vecelli Armazens Gerais Ltda. (Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda.) e Edimar José Vendrúscolo, na qualidade de embargantes/apelantes, pleiteiam a reforma integral da sentença, reiterando as teses de ausência de validade do título executivo, de excesso de execução, de ausência de interesse de agir e de descumprimento parcial do contrato pelo embargado.

Pois bem. Da detida análise dos presentes autos, constata-se que ambos os recursos merecem ser desprovidos, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Com relação à pretensão recursal do exequente/apelante João Paulo Fanhani Alves, observa-se que se volta à reforma da sentença na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio Edimar José Vendrúscolo, buscando sua permanência no polo passivo da execução.

No entanto, tal pretensão não encontra amparo nos elementos dos autos.

Com efeito, da leitura do Contrato de Honorários de Advogado que lastreia a execução (ID 303912378), observa-se com clareza que o sócio Edimar firmou o instrumento na qualidade de representante legal da pessoa jurídica contratante, não havendo qualquer cláusula que lhe imponha responsabilidade pessoal pela dívida, tampouco como avalista, fiador ou devedor solidário.

A jurisprudência consolidada é no sentido de que a simples condição de sócio não atrai, por si só, a responsabilidade patrimonial direta, a qual exige a configuração de hipóteses excepcionais previstas no art. 50 do Código Civil (desconsideração da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial), confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM NATUREZA CAUTELAR – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALOR NOS AUTOS DO ALVARÁ JUDICIAL – INDEFERIMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a perfeita aplicação da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 50 do CC, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento da medida postulada é medida que se impõe.
”
(TJMT, RAI 10083172120228110000 MT, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 – negritei)

No caso dos autos, não há prova robusta de fraude, simulação ou confusão patrimonial. O argumento de que o sócio Edimar se beneficiou do serviço não basta, por si só, para responsabilizá-lo pessoalmente, sob pena de se esvaziar o instituto da pessoa jurídica, cuja autonomia patrimonial é princípio fundamental do direito empresarial (art. 1.024 do CC).

Assim, a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Edimar José Vendrúscolo agiu com precisão técnica e estrita observância ao ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

Quanto à insurgência da parte embargante, esta sustenta a inexistência de título executivo, por ausência de assinatura de testemunhas, de interesse de agir e por suposto inadimplemento parcial da obrigação contratada, que ensejaria excesso de execução.

Nenhum dos argumentos merece guarida.

O contrato de honorários firmado entre as partes constitui, por expressa disposição legal, título executivo extrajudicial, dispensando a exigência de assinatura de testemunhas.

Assim dispõe o art. 24 da Lei no 8.906/94:
“A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos(...)”.

Corroborando tal disposição, o art. 784, XII, do CPC, prevê como título executivo extrajudicial:
“todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

Ademais, o próprio contrato, em sua cláusula VII, prevê expressamente o vencimento antecipado da totalidade das parcelas na hipótese de composição amigável das ações judiciais para as quais os serviços foram contratados. Tais acordos efetivamente ocorreram, conforme documentação juntada aos autos (ids.
303912373,
303912375 e 303912376), com a extinção por acordo dos processos de execução e dos respectivos embargos, nos quais o embargado atuou até o encerramento.

Ficou igualmente demonstrado que apenas a primeira parcela do contrato, no valor de R$ 75.000,00, foi parcialmente adimplida (R$ 71.200,00). Não há prova de quitação das demais, tampouco de que os serviços foram prestados de forma parcial ou inadequada.

A jurisprudência é clara ao dispor que:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDÊNTES – CONTRATO DE EXTINÇÃO DA RELAÇÃO SOCIETÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO COMPETIÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que
nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Não comprovado pelo embargante o descumprimento da cláusula de não competitividade, apta a desconstituir o título exequente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”
(TJMT, RAC 1013922-53.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024 – negritei)

Ausente prova cabal do adimplemento ou do excesso alegado, correta a improcedência dos embargos, devendo ser mantida a sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância da proporcionalidade da sucumbência (art. 86 do CPC) e vedação à compensação (art. 85, §14o do CPC). A quantia é razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos, tendo sido definida em 80% em desfavor da embargante e 20% do embargado, o que se mostra adequado diante da extinção do feito com relação ao sócio Edimar José Vendrúsculo, não havendo motivo para sua alteração.

Diante de todo o exposto, tenho que a r. sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026